Tribunal: TJSP
Processo: 0004210-13.2009.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. SOMA DE POSSE COM A EXERCIDA PELA ANTECESSORA INDICADA NA EXORDIAL, TITULAR DE DOMÍNIO DE METADE DO BEM OBJETO DA AÇÃO. INVIABILIDADE. POSSES COM NATUREZAS DISTINTAS. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CÂMARA. "ACESSIO POSSESSIONIS", QUANTO À OUTRA METADE, CUJA TITULARIDADE REGISTRAL NÃO PERTENCE A

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. SOMA DE POSSE COM A EXERCIDA PELA ANTECESSORA INDICADA NA EXORDIAL, TITULAR DE DOMÍNIO DE METADE DO BEM OBJETO DA AÇÃO. INVIABILIDADE. POSSES COM NATUREZAS DISTINTAS. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CÂMARA. "ACESSIO POSSESSIONIS", QUANTO À OUTRA METADE, CUJA TITULARIDADE REGISTRAL NÃO PERTENCE A ANTECESSORA INVOCADA PELA AUTORA. INVIABILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE COM ÂNIMO DE DONO DA ANTECESSORA. AUSÊNCIA, TAMBÉM, DE PROVAS SEGURAS DE POSSE COM ÂNIMO DE DONO DA PRÓPRIA DEMANDANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A faculdade prevista no artigo 1.243 do Código Civil, por exigir posses homogêneas, com naturezas idênticas, não pode ser usada pelo possuidor não-proprietário ("jus possessionis") para somar a sua posse com a do proprietário registral do bem objeto da ação de usucapião ("jus possidendi").
2. A declaração da usucapião extraordinária, por interferir em direito fundamental de propriedade, demanda prova segura e idônea do cumprimento dos requisitos legais para sua configuração, o que, na espécie, não se verifica.